Tribunal: STF
Processo: Rcl 52929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de Sérgio de Souza Ferreira, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Goiânia, no bojo do processo nº 5219770-56.2022.8.09.0051, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC e na Reclamação nº 25.891.



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante foi preso sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado.



    Na inicial, aduz:



     



    “SERGIO DE SOUZA FERREIRA foi preso em flagrante no dia 15/04/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129 §13º, 140 e 147 do Código Penal, situação comunicada pela autoridade policial no bojo do processo n. 5219770-56.2022.8.09.0051. 



    A autoridade coatora, contudo, descumprindo a decisão proferida na Rcl 25891/GO, bem como aquela proferida pelo Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347/2015, converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva sem a realização da audiência de custódia, após simples manifestação escrita do Ministério Público, sem sequer aguardar o prazo de manifestação da defesa, razão pela qual se faz necessário o uso da presente reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.”



    E prossegue:



    “(...) A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso (Rcl 33014-MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15.02.2019) e representa materialização do disposto nos artigos 7º, 5. da Convenção Americana de Direitos Humanos e 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, devidamente internalizados pelos Decretos 678/92 e 592/92, os quais o Brasil se obrigou a cumprir.



    (...) 



    Portanto, é direito de todo preso ser apresentado PRESENCIALMENTE a um juiz no prazo de 24 horas de sua prisão, oportunidade em que deve ser entrevistado pelo Juiz, ouvidas as manifestações do Ministério Público e da Defesa, e apreciada sua situação de privação cautelar de liberdade e a preservação de sua integridade física. 



    Contudo, desde o início da pandemia, os magistrados do TJGO se recusam a realizar a audiência de custódia de forma presencial, escorando-se num Provimento da Corregedoria local que regulamentou procedimento escrito de custódia, onde as partes (Ministério Público e defesa) são intimadas das prisões em flagrante para se manifestarem no prazo de 3 horas sucessivas e, após, o juiz profere sua decisão, tudo por escrito e sem a presença e oitiva do preso sobre as circunstâncias da prisão. Não estamos nem falando de audiência de custódia por videoconferência, mas na volta da análise escrita da situação flagrancial, pura e simplesmente, como era antes de 2015.”



    Requer seja:



    “(...) a concessão de medida liminar para relaxar a prisão de SERGIO DE SOUZA FERREIRA no bojo do processo n. 5219770-56.2022.8.09.0051, em razão da ausência de realização de audiência de custódia presencial. 



    Requer-se, ainda, liminarmente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados; que seja eventualmente determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos. 



    No mérito, após prestadas as devidas informações pela AUTORIDADE RECLAMADA e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, requer a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida na Rcl 25.891/GO, bem como na ADPF nº. 347/2015, confirmando-se a liminar postulada.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão o que se alega na inicial



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza quanto a situação retratada pelo reclamante.



     Por fim, verifica-se que a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).



    Com a resposta, retornem conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente